Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Despacho 1. De acordo com a decisão de ID no 21773876, a apelante foi condenada a pagar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios (CPC, art. 1.026, §2o). 2. Diante da reiteração de embargos meramente protelatórios, o Juiz elevou referida multa para 3% sobre o valor atualizado da causa (ID no 21773917), nos termos do art. 1.026, §3o do CPC, segundo o qual “§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.” [grifo na transcrição]. 3. Intime-se a apelante para depositar o valor da multa fixada na sentença recorrida, 3% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §3o), sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Prazo de 10 dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO